Tribunal: TJPA
Processo: 0801695-53.2020.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801695-53.2020.8.14.0045

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MUNICIPIO DE REDENCAO, CAMILA MAIARA LEAO SOARES MODESTO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. PRESCRIÇÃO POR MÉDICO PARTICULAR. REQUISITOS DO TEMA 106/STJ. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente o pedido para determinar o fornecimento dos medicamentos DOCETAXEL e PERTUZUMAB à parte autora, portadora de enfermidade grave, conforme prescrição médica.

2.

A sentença reconheceu o dever estatal de garantir o tratamento indicado, diante da comprovação da necessidade terapêutica e da incapacidade financeira da paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se (i) há responsabilidade solidária dos entes federativos para o fornecimento de medicamentos; e (ii) é possível determinar judicialmente o fornecimento de fármaco prescrito por médico particular, desde que preenchidos os requisitos fixados pelo STJ no Tema 106.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A saúde constitui direito fundamental assegurado pelo art. 196 da Constituição Federal, impondo ao Estado, em sentido amplo, o dever de assegurar acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.
5. A responsabilidade dos entes federativos é solidária, nos termos do art. 23, II, da CF/1988, conforme fixado pelo STF no Tema 793, facultando-se ao cidadão demandar qualquer deles isoladamente ou em conjunto.
6. A jurisprudência consolidada admite prescrição subscrita por médico particular como prova idônea da necessidade do tratamento, não sendo exigível que o profissional esteja vinculado ao SUS.
7. Comprovada a necessidade dos medicamentos DOCETAXEL e PERTUZUMAB por laudo médico fundamentado, impõe-se a manutenção da sentença que determinou o seu fornecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos é solidária entre os entes federativos, podendo o cidadão demandar qualquer deles. 2. É legítima a determinação judicial de fornecimento de medicamento prescrito por médico particular.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de março de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton marque Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação

Cível
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a Sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara

Cível e Empresarial de Redenção
julgou procedente a
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, nos seguintes termos:

“Ante ao exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido, confirmando a Tutela Antecipada de Urgência para, primeiramente, em observância aos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar o cumprimento desta Decisão, conforme as regras de repartição de competências, DETERMINAR ao ESTADO DO PARÁ o fornecimento em favor de CAMILA MAIARA LEÃO SOARES MODESTO, dos medicamentos DOCETAXEL e PERTUZUMAB, contidos no laudo médico apresentado, na quantidade prescrita no receituário emitido pelo profissional médico.”

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ interpôs apelação, na qual, argumenta a impossibilidade de fornecimento individualizado de medicamentos oncológicos pelo Estado, sob o fundamento de que a Assistência Oncológica no âmbito do SUS não integra a Assistência Farmacêutica, sendo operacionalizada por meio de unidades habilitadas (UNACON/CACON), responsáveis pelo esquema terapêutico completo.

Afirma que a autora realiza tratamento no Hospital do Amor, em Barretos/SP, instituição privada participante do SUS, não sendo razoável exigir do Estado do Pará o fornecimento direto dos fármacos prescritos por aquela entidade.

Apesar de devidamente intimada, a apelada não ofertou contrarrazões (Id. 13591043).

O Ministério Público de 2º Grau emitiu manifestação pelo conhecimento e desprovimento do apelo (Id. 15601870).

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

Belém,

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchido os pressupostos de admissibilidade
.

O cerne d
a questão cinge-se em analisar a correção da Sentença
a quo
, a qual julgou totalmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar que o Estado do Pará garanta o fornecimento dos medicamentos DOCETAXEL e PERTUZUMAB à paciente CAMILA MAIARA LEÃO SOARES MODESTO.

De acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é tida como direito de todos e dever do Estado (art. 196). Por via de consequência, é obrigação do Estado, no sentido genérico (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar a todos, principalmente às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à medicação e procedimentos necessários para a cura de suas doenças.

O art. 23, inciso II, da Constituição da República, estabelece a competência concorrente da União, Estados e Municípios no que tange à saúde e assistência pública, razão pela qual a responsabilidade entre os integrantes do sistema, é dita como solidária.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793, reiterou a solidariedade dos entes federativos, cabendo ao administrado escolher contra quem demandar, isolada ou conjuntamente.

Nesse contexto e diante da irresignação manifestada pelo Estado do Pará, concluo que não há reparos a serem realizados na sentença, vez que se revela a obrigatoriedade de garantir o medicamento pleiteado pela parte, devidamente respaldado por laudo médico, ainda que seja decorrente de nosocômio particular.

Assim manifesta-se a jurisprudência do STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DELEGAÇÃO DO JUÍZO AUXILIAR DA VICE-PRESIDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE FÁRMACO. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. DESNECESSIDADE DE QUE A PRESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO SEJA SUBSCRITA POR MÉDICO DO SUS. AGRAVO INTERNO DO ENTE FEDERAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos do que decidido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no
CPC/1973
(relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2). 2. Conforme a tese fixada pelo STF em sede de Repercussão Geral, a responsabilidade dos Entes Federados pelo direito à saúde é solidária, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente (
RE 855.178/PE
, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16.3.2015, Tema 793). Deste modo, a determinação para o fornecimento do fármaco pode ser dirigida à UNIÃO - já que, existindo solidariedade passiva, qualquer dos devedores pode ser chamado a cumprir a obrigação. 3. A substituição ou complemento do fármaco inicialmente pleiteado, após a prolação da sentença, não configura inovação do pedido ou da causa de pedir, mas mera adequação do tratamento para a cura da enfermidade do paciente (
AgInt no REsp 1.503.430/SP
, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 22.11.2016). No mesmo sentido:
AgRg no REsp 1.577.050/RS
, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 16.5.2016;
AgRg no AREsp 752.682/RS
, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 9.3.2016. 4. É possível a determinação judicial ao fornecimento de medicamentos com base em prescrição elaborada por médico particular, não se podendo exigir que o a receita seja subscrita por profissional vinculado ao SUS. Julgados:
REsp 1.794.059/RJ
, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 22.4.2019;
AgInt no REsp 1.309.793/RJ
, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 7.4.2017;
AgInt no AREsp 405.126/DF
, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 26.10.2016. 5. A alegada incompetência do Juiz Auxiliar fundamenta-se no fato de o Magistrado ter deferido nova tutela antecipada, ao acatar a substituição do fármaco pleiteado. Entretanto, como já exposto, a modificação empreendida consiste em simples ajuste do tratamento, sem qualquer alteração objetiva na demanda. 6. Agravo Interno do Ente Federal a que se nega provimento. (
AgInt no RMS 47.529/SC
, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/6/2019, DJe 25/6/2019).”

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA . TRATAMENTO SUGERIDO POR LAUDO MÉDICO ELABORADO POR MÉDICO PARTICULAR. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA VÁLIDA. PRECEDENTES. TEMA 106/STJ . REQUISITOS CUMULATIVOS. REGULAR PROCESSAMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. PROVIMENTO NEGADO. 1 . A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento segundo o qual, para fins de mandado de segurança, é admissível como prova constituída laudo médico elaborado por médico particular, atestando a necessidade do uso do medicamento, para se demonstrar o direito líquido e certo capaz de imputar ao Estado o seu fornecimento gratuito. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.657 .156/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 106/STJ), entendeu haver obrigatoriedade de o poder público fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS quando verificada a presença cumulativa dos seguintes requisitos:"i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência" (relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 25/4/2018, DJe de 4/5/2018). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no RMS: 61977 GO 2019/0298817-3, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 30/10/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2023)”

Assim, diante da evidente necessidade de utilização do fármaco, ainda que atestada por médico particular, conclui-se pela obrigatoriedade do Poder Público em garantir o fornecimento dos medicamentos.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 18/03/2026